Tribunal: TJMT
Processo: 0012870-64.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012870-64.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCEDES LEONDINA REINEHR - CPF: 474.115.971-04 (APELANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), ADILSON CEZAR RONCONI - CPF: 012.244.111-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON CEZAR RONCONI - CPF: 012.244.111-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), MERCEDES LEONDINA REINEHR - CPF: 474.115.971-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDOSA -

LEITO DE UTI

- COMPROVADA NECESSIDADE -

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO -

SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer,
proposta por
Mercedes Leondina Reinehr,

contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop,
que, ao convalidar a liminar, determinou aos entes públicos
disponibilizarem vaga de leito de UTI ao Recorrido (id. 164582051).

A Fazenda Pública Municipal busca a reforma da sentença, sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, alega que é encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o tratamento vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde, já que tem alto custo, e o teor do Termo de Convênio Estadual nº 019/2007, firmado entre a Fazenda Pública Estadual e o Hospital Santo Antônio, em Sinop. Além disso, via de consequência, defende a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais (id. 164582052).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 164582057).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, José Antônio Pereira Borges, manifestou-se pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso (id. 170775161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
que julgou procedente o pedido da ação
(id. 164582051).

A
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Mercedes Leondina Reinehr
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
,
objetiva que os entes públicos custeiem vaga de UTI à idosa, Recorrida, já internada em leito de UTI de nosocômio da referida municipalidade, por estar acometida de fortes dores no peito, insuficiência respiratória e perda de sentidos, sem previsão de alta hospitalar, conforme laudo médico e atestado de hipossuficiência financeira, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento (id. 164582045).

A sentença condenou os entes públicos a disponibilizarem o leito hospitalar vindicado,
in verbis
:

“(...)

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de
“
VAGA EM LEITO DE UTI
”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 64074717 (Pág.76-81),
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

(...)”

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

A Fazenda Pública Municipal pretende a reforma da sentença sustentando
, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, em suma, que é encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o tratamento vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde e o teor do Termo de Convênio Estadual nº 019/2007, por essa razão deve, por consequência, ser também excluída a condenação imposta em honorários sucumbenciais (id. 164582052).

Da Preliminar (Ilegitimidade passiva)

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Município de Sinop para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Do mérito

A prova revela que a Autora, Recorrida, idosa, a época da propositura da ação, com 68 anos de idade e hipossuficiente financeiramente, foi internada em leito de UTI, após apresentar forte dores no peito, insuficiência respiratória e perda dos sentidos, sem previsão de alta médica, conforme declaração subscrita por especialista
(id. 164582045).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é deve do
Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde
, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete a municipalidade, já que é de alto custo, o que impõe inserir a obrigação imposta nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município de Sinop, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DISPONIPILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI – DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (N.U 1016419-21.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (Destaquei)

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Observa-se que a preliminar arguida em sede de contestação e o mérito da

Ação de Obrigação de Fazer
, proposta por
Mercedes Leondina Reinehr
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
, foram analisados no corpo do voto do recurso de apelação das Fazenda Pública Municipal.

Diante desse contexto, pontuo apenas que deve ser retificada, em parte, a sentença em reexame, apenas para direcionar, primeiramente, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e PROVEJO, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo município de Sinop
,
e RETIFICO, em parte, a sentença
, submetida ao crivo do reexame necessário,
somente para
direcionar o cumprimento da obrigação na sentença recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023